Tribunal: TJDFT
Processo: 0726520-86.2020.8.07.0000
Órgão julgador: GEORGE LOPES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
AGRAVO NA EXECUÇÃO PENAL. NEGATIVA DE PRISÃO DOMICILIAR HUMANITÁRIA BASEADA NO RISCO DA PANDEMIA COVID-19. ALEGAÇÃO DE NULIDADE POR NÃO SE TER OUVIDO O REEDUCANDO. IMPROCEDÊNCIA. REFLEXOS DA PANDEMIA NO AMBIENTE PENITENCÁRIO. ADEQUAÇÃO DAS MEDIDAS DE PROFILAXIA ADOTADAS. DECISÃO CONFIRMADA.
1 O reeducando agrava da decisão do Juízo da Vara de Execuções Penais que lhe negou prisão domiciliar humanitária, requerida sob alegação de risco de contaminação pela pandemia COVID-19 no presídio.
2 Não há nulidade em não se ouvir o reeducando se o pedido vem amparado em laudo médico, sendo prescindível tal diligência.
3 A administração do Tribunal, por intermédio da VEP, e o Governo do Distrito Federal, pela Subsecretaria de Assuntos Penitenciários, vêm adotando medidas profiláticas adequadas para evitar a propagação do vírus SARS Cov-2 no âmbito dos sistemas de justiça penal, preservando da forma mais adequada possível a saúde dos encarcerados. O relatório médico elaborada pela equipe médica do presídio indicou bom estado clínico do agravante, que está recebendo regularmente medicamentos de controle de hipertensão arterial.
3 Agravo não provido.